Tribunal: TJBA
Processo: 8103815-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103815-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: JAIRO SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA CRISPINA SODRE SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO EM ATRASO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra o Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas rés, mantendo a sentença que reconheceu a irregularidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, determinou o restabelecimento do contrato e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A embargante alegou existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o cancelamento do plano teria sido legal e, por isso, incabível a condenação por danos morais. Requereu efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à regularidade do cancelamento do plano de saúde coletivo por inadimplência; e (ii) à caracterização do dano moral em virtude da conduta da administradora do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo examinado de forma suficiente os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A argumentação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível, em sede de embargos declaratórios, a rediscussão do mérito decidido.

O Acórdão expressamente reconhece que, embora tenha havido inadimplemento, a administradora recebeu o pagamento em atraso e, ao fazê-lo, consentiu tacitamente com a continuidade do contrato.

A condenação por dano moral foi fundamentada na conduta ilícita das rés, especialmente a omissão em restabelecer prontamente o plano de saúde mesmo após a quitação das pendências, violando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O voto deixou claro que o magistrado não está obrigado a rebater cada argumento das partes, desde que existam fundamentos suficientes para a manutenção da decisão.

O prequestionamento foi atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, pois todos os temas suscitados foram enfrentados no julgamento.

A via estreita dos embargos de declaração não comporta o efeito modificativo pretendido pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou contradição no acórdão que rejeita tese de legalidade da rescisão contratual quando comprovada a aceitação do pagamento em atraso pela administradora do plano de saúde.

A condenação por danos morais é compatível com a conduta ilícita da operadora que, mesmo após a regularização do débito, não reativou prontamente o plano de saúde, afetando o direito à saúde e à dignidade do consumidor.

A utilização dos embargos de declaração com caráter infringente, sem a presença de vício no julgado, constitui mero inconformismo e não autoriza rediscussão da matéria já decidida.

A rejeição dos embargos não afasta o prequestionamento quando os temas foram enfrentados no julgado, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Embargos de Declaração no Apelação Cível n. 8001161-22.2021.8.05.0271, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 03.11.2022, pub. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103815-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros e como apelada JAIRO SANTANA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.